Tribunal: TJDFT
Processo: 0749779-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO SEM DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. REJEIÇÃO LIMINAR. CABIMENTO. ART. 525, §5o, CPC. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou liminarmente impugnação ao cumprimento de sentença, sob o fundamento de que a devedora se limitou a alegar excesso de execução, deixando de apresentar a planilha de cálculo específica e ajustada.
2. Segundo o art. 525, §4o, CPC: “Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo”. 2.1. Em complemento, o §5o do mesmo dispositivo prevê que: “Na hipótese do § 4o, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução”.
3. No caso, a despeito da existência de expressa previsão legal, a executada, ao impugnar o cumprimento de sentença, limitou-se a afirmar o excesso de execução na quantia de R$112.496,35, deixando de apresentar demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, inviabilizando o reconhecimento da alegação. 3.1. Desta forma, cabível o indeferimento liminar da impugnação (art. 525, §5o, CPC).
4. Precedente da Turma: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DO DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. ART. 525, §§4o e 5o, CPC. INOBSERVÂNCIA. REJEIÇÃO LIMINAR. É dever do executado apresentar de imediato o valor que entende correto, além do demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, quando alegar que o exequente pleiteia quantia em excesso de execução, sob pena de rejeição liminar da impugnação, nos termos do art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC.” (07275258020198070000, rela. Desa. Carmelita Brasil, DJe 04/05/2020).
5. Recurso desprovido.